Tribunal: TJMT
Processo: 1003253-35.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003253-35.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Admissão / Permanência / Despedida]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), SILBENES DE SOUZA NUNES - CPF: 702.994.551-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade proveu o recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL — DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA - COMPLEXIDADE DA CAUSA — PERÍCIA CONTÁBIL — VEDAÇÃO DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA ILÍQUIDA — AFASTADA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA — COMPETENTE O JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL – RECURSO PROVIDO

Uma vez vedada a prolação de sentença ilíquida e diante da complexidade da causa, que poderá ensejar na produção de perícia contábil, afasta-se a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Silbene de Souza Nunes
contra decisão proferida pelo
Juízo da
Primeira
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da ação de Cobrança
de Créditos Trabalhistas
n.
1000059-59.2019.8.11.0041
, proposta em face do
Estado de Mato Grosso
, declinou da competência para processar e julgar a presente lide em favor do Juizado Especial da Fazenda Púbica da Comarca de Cuiabá.

A Agravante alega que, ingressou com ação de cobrança de créditos trabalhista em face do Estado de Mato Grosso, uma vez que trabalhou como contratada pelo período de 3 (três) anos ininterruptos sem que recebesse corretamente seus direitos.

Afiança que, o Juízo
a quo
reconheceu a incompetência da Vara da Fazenda Pública em razão do valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, devendo, portanto, tramitar perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Aduz que, no presente caso se trata de assunto em que o valor da causa é meramente estimativo, razão pela qual, será realizado a liquidação dos cálculos e o Juizado Especial não realiza tal operação, o que implicará em um obstáculo na fase de liquidação de sentença.

Afiança que, a presente demanda, não é compatível com o rito do Juizado Especial, em razão de providências futuras que serão necessárias ao fim do processo, como elaboração de cálculos, que serão preparados com base em documentos que se encontram em poder da Fazenda Pública.

Diz que, o processo jamais poderia ser remetido ao Juizado da Fazenda Pública, ante a vedação de prolação de sentença condenatória ilíquida em sede de Juizados, uma vez que no presente caso, somente a utilização do procedimento de liquidação de sentença por arbitramentos, possibilitará apurar o valor exato dos créditos da Agravante, pois caso contrário permaneça em sede de Juizado, não haverá a fase de liquidação do julgado, contrariando inclusive a disposição expressa do artigo 38 da Lei n. 9.099/95.

Por fim, pugna para que seja deferida a antecipação de tutela no sentido de suspender o declínio de competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, até o julgamento do mérito do presente recurso.

O pedido de liminar recursal foi deferido (ID 7001001).

A parte agravada apresentou contraminuta pleiteando o desprovimento do recurso (ID 7154704).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesses difusos ou coletivos, sendo desnecessária a intervenção ministerial (ID 7176896).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 20 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020